Tribunal: STF
Processo: ARE 1521352
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região-TRF2, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OFERECIMENTO DE DENÚNCIA E RECEBIMENTO DA PEÇA INICIAL PELO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA RECONHECIDA POR MEIO DE HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ERRO JUDICIÁRIO CONFIGURADO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. CONDENAÇÃO DA UNIÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. 1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora, objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais, mediante o pagamento de indenização no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em face da União, com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado por erro judiciário. 2. A responsabilidade civil objetiva do Estado, pautada na teoria do risco administrativo, está prevista no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Figuram como requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado a aferição do nexo de causalidade entre o dano sofrido e a atuação do agente estatal. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, salvo nos casos previstos no artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal - erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença -, e daqueles expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos jurisdicionais. 4. Os atos jurisdicionais refletem parcela do poder soberano do Estado e sujeitam-se ao princípio da recorribilidade, podendo ser reformados, mediante recursos ou ações autônomas, tudo a concretizar a garantia do duplo grau de jurisdição, dando maior certeza à aplicação do Direito. 5. Tanto a Magistratura (artigo 96 da CRFB) quanto o Ministério Público (artigo 127, §1º, da CRFB) gozam da prerrogativa institucional de autonomia funcional, assim como seus membros gozam de independência funcional para exercer seu ofício, em observância à Constituição Federal e às normas infraconstitucionais. 6. A persecução penal, conquanto invada a privacidade do cidadão, é atividade lícita e típica do Estado. Não por outra razão, a Constituição Federal resguarda direitos e garantias individuais. 7. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já se manifestou no sentido de que “A mera denúncia pelos promotores não enseja dano moral indenizável, mesmo que posteriormente o acusado tenha sido considerado inocente”. (STF, ARE 833909 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02-05-2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 18-05-2017 PUBLIC 19-05- 2017). 8. Nesse cenário, apenas o erro substancial e inescusável poderá ensejar a responsabilidade do Estado pelo erro judiciário, sob pena de inviabilizar o exercício da função jurisdicional por juízes dotados de independência funcional e o próprio funcionamento do sistema judicial criminal. 9. No caso concreto, foi ajuizada a Ação Penal nº 0500180-61.2017.4.02.5111, em trâmite na 1ª Vara Federal de Angra dos Reis, em que foi imputada ao apelante prática do crime de uso de documento falso (artigo 304 do CP) e falsificação de documento público (art. 297 do CP) – Certificado Nacional de Borda Livre e Certificado de Segurança da Navegação referentes à embarcação CAPIVARI – que teriam sido apresentados por ele à Delegacia da Marinha, em Angra dos Reis, em maio de 2016. 10. Na esfera criminal, a 2ª Turma Especializada do TRF 2ª Região concedeu ordem de Habeas Corpus nº 5011361-96.2021.4.02.0000, ao argumento de que não houve, por parte do apelante, qualquer ação ou omissão na prática dos crimes que lhe foram atribuídos. Conforme consignado no voto, o apelante nunca apresentou os documentos falsificados na Delegacia da Marinha em Angra dos Reis, configurando, por conseguinte, ausência da justa causa, requisito necessário para o ajuizamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal. 11. Muito embora reconhecida a independência entre as instâncias, a ausência de comprovação da autoria quando decidida no juízo criminal deve necessariamente ser levada em consideração para efeitos de responsabilização civil. 12. Nesse contexto, constatado o erro judiciário, por errônea indicação do apelante como autor de suposto fato criminoso em Ação Penal, cuja denúncia, além de oferecida foi também aceita, até que decidido o correspondente Habeas Corpus, exsurge-se o dano moral in re ipsa que deve ser indenizado. 13. O montante da indenização a título de dano moral deve ser suficiente para desencorajar a reiteração de condutas ilícitas e lesivas por parte do ofensor, e, ao mesmo tempo, amenizar, na medida do possível, a lesão causada à parte, não podendo se afigurar excessivo, sob pena de resultar em enriquecimento sem causa. 14. No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a Terceira Turma, no julgamento do REsp 1.152.541/RS, estabeleceu duas etapas para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes e, na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. 15. A par dessas considerações, a 5ª Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região tem apreciado casos similares de reconhecimento de erro judiciário, levando em conta as especificidades de cada hipótese para arbitrar a indenização por danos morais, em especial quando houve indevida decretação de prisão, circunstância relevante para a fixação entre R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais). Precedentes da 5ª Turma Especializada: TRF2ª Região - 5ª Turma Especializada - APELAÇÃO CÍVEL nº 0016229-12.2013.4.02.5101/RJ - Relator RICARDO PERLINGEIRO - Julgado em 27/07/2023 e TRF2ª Região - 5ª Turma Especializada - APELAÇÃO CÍVEL nº 0053350-98.2018.4.02.5101/RJ - Relator RICARDO PERLINGEIRO - Julgado em 08/06/2020. 16. Considerando as circunstâncias do caso concreto, cujo dano aos direitos de personalidade do apelante decorreram de oferecimento e recebimento de denúncia sem justa causa, com trâmite de Ação Penal até decisão na Habeas Corpus, sem que tenha ocorrido prisão ilegal, justifica-se a responsabilidade civil do Estado, sendo adequada a fixação do quantum da indenização a título de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que pautada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, como forma de recompensar o sofrimento, mas sem se tornar fonte de enriquecimento sem causa. 17. Em relação aos consectários legais, devem ser aplicados sobre o valor principal: correção monetária a partir da data da publicação do presente acórdão, com base no IPCA-E, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 870947 (Tema 810) e juros moratórios a partir da data do evento danoso - considerada aqui a data da propositura da ação penal -, conforme o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 até 08/12/2021 (data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/21), quando, então, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, conforme o Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal, que engloba os juros de mora e a correção monetária. 18. Apelação parcialmente provida para, reformando a sentença proferida, julgar parcialmente procedente o pedido de reparação por danos morais, fixando indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária, a contar da data da publicação do presente acórdão, com base no IPCA-E, nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 870947 (Tema 810) e juros moratórios a incidir a partir da data do evento danoso - considerada aqui a data da propositura da ação penal -, conforme o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 até 08/12/2021 (data da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/21), quando, então, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, conforme o Manual de Cálculos do Conselho da Justiça Federal, que engloba os juros de mora e a correção monetária. Condeno a União ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (doc. 72. pp. 11-13).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, LXXV, da mesma Carta. 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região assim analisou a controvérsia: 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que, salvo nos casos previstos no artigo 5º, LXXV, da Constituição Federal - erro judiciário e prisão além do tempo fixado na sentença -, e daqueles expressamente previstos em lei, a responsabilidade objetiva do Estado não se aplica aos atos jurisdicionais. 



    Isso porque os atos jurisdicionais refletem parcela do poder soberano do Estado e sujeitam-se ao princípio da recorribilidade, podendo ser reformados, mediante recursos ou ações autônomas, tudo a concretizar a garantia do duplo grau de jurisdição, dando maior certeza à aplicação do Direito. 



    Por outro lado, tanto a Magistratura (artigo 96 da CRFB) quanto o Ministério Público (artigo 127, §1º, da CRFB) gozam da prerrogativa institucional de autonomia funcional, assim como seus membros gozam de independência funcional para exercer seu ofício, em observância à Constituição Federal e às normas infraconstitucionais.



    Destaque-se que a persecução penal, conquanto invada a privacidade do cidadão, é atividade lícita e típica do Estado. Não por outra razão, a Constituição Federal resguarda direitos e garantias individuais, como as previstas no artigo 5º, incisos LIV, LV e LVII:



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já se manifestou no sentido de que “A mera denúncia pelos promotores não enseja dano moral indenizável, mesmo que posteriormente o acusado tenha sido considerado inocente”.



    [...]



    Nesse cenário, apenas o erro substancial e inescusável poderá ensejar a responsabilidade do Estado pelo erro judiciário, sob pena de inviabilizar o exercício da função jurisdicional por juízes dotados de independência funcional e o próprio funcionamento do sistema judicial criminal, como bem destacado pelo ilustre representante do Ministério Público Federal.



    [...]



    Restou demonstrado que houve erro judiciário grosseiro, passível de indenização, vez que foi oferecida e recebida denúncia sem justa causa, já que não havia indícios de que o apelante tenha feito uso de documentos falsos. 



    Com efeito, conforme consignado no voto proferido no Habeas Corpus, o apelante nunca apresentou os mencionados documentos falsificados na Delegacia da Marinha em Angra dos Reis, configurando, por conseguinte, ausência da justa causa, requisito necessário para o ajuizamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal. 



    Muito embora reconhecida a independência entre as instâncias, a ausência de comprovação da autoria quando decidida no juízo criminal deve necessariamente ser levada em consideração para efeitos de responsabilização civil. 



    Nesse contexto, constatado o erro judiciário, por errônea indicação do apelante como autor de suposto fato criminoso em Ação Penal, cuja denúncia, além de oferecida foi também aceita, até que decidido o correspondente Habeas Corpus, exsurge-se o dano moral in re ipsa que deve ser indenizado (doc. 72, pp. 2-7 – grifei). 



    Além disso, em relação à suposta violação do art. 5º, LXXV, da Constituição da República, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e de legislação infraconstitucional (Lei n. 10.406/2002), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Vejamos:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido (ARE 1.358.910 AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/3/2022).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito de petição. Tema nº 660-RG. Ausência de repercussão geral. Parcelamento de débito tributário. Juros. Questão infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula nº 636/STF. 1. A afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal ou do direito de petição que dependa de reexame de normas infraconstitucionais para ser comprovada configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário, a teor do Tema nº 660 da repercussão geral. 2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não é passível de análise em sede de recurso extraordinário. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o teor da Súmula nº 636/STF. 4. Agravo regimental não provido com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça (ARE 1.335.766 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93 , IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Nos termos da Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. V - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. VI - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.423.131 AgR/ES, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator